Tribunal: TJMT
Processo: 0002076-89.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002076-89.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ODENIR INOCENTE BORTOLINI - CPF: 181.455.741-53 (VÍTIMA), ROBERT DA SILVA BORTOLINI - CPF: 054.863.051-84 (VÍTIMA), RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA - CPF: 033.022.351-86 (APELANTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA - CPF: 054.157.041-24 (APELANTE), FHAGNNER JOAO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS (APELANTE), CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS - CPF: 057.496.961-62 (APELANTE), HUDSON LUIZ SANTOS GUIMARAES - CPF: 009.264.881-98 (APELANTE), JULIO CESAR NUNES DA SILVA (APELANTE), LETICIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 052.076.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONATHAN DA COSTA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WEBSTER HONORATO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WENDEL LUIZ SILVA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY HONORATO DA SILVA - CPF: 044.077.001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS - CPF: 057.496.961-62 (APELADO), FHAGNNER JOAO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS (APELADO), GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA - CPF: 054.157.041-24 (APELADO), HUDSON LUIZ SANTOS GUIMARAES - CPF: 009.264.881-98 (APELADO), JULIO CESAR NUNES DA SILVA (APELADO), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA - CPF: 033.022.351-86 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSOMINISTERIAL E DEPROVEU OS RECURSOS DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS, FHAGNNER JOAO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS, GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA, JULIO CESAR NUNES DA SILVA, RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - 157, §2°, INCISOS I, II E V, C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018) – RECURSOS DEFENSIVOS -
PRELIMINAR
– NULIDADE POR ACESSO AOS DADOS TELEFÔNICOS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA - IMPOSSIBILIDADE -
EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES
- TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL -

AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADOS – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

PLEITO MINISTERIAL
– PLEITO CONDENATÓRIO – POSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - - AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - INVIABILIDADE – PREJUÍZO CAUSADO ÀS VÍTIMAS QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL –PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, I, DO CP
–
IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O AGENTE POSSUÍA POSIÇÃO DE COMANDO - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

“(...) a ilicitude da prova, por reverberação, alcança necessariamente aquelas dela derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), salvo se não houver qualquer vínculo causal com a prova ilícita (Teoria da Fonte Independente) ou, mesmo que haja, seria produzida de qualquer modo, como resultado inevitável das atividades investigativas ordinárias e lícitas (Teoria da Descoberta Inevitável)”
( EDcl no RHC n. 72.074/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/12/2017)

Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras da vítimas e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

“esta é a hipótese que abrange a pessoa que comanda, organiza ou favorece a prática de um delito. Naturalmente, o cabeça de uma associação criminosa ou o mentor intelectual do fato é mais perigoso que o mero executor. Este, sozinho, pode não ter condições ou coragem para o cometimento da infração penal; daí por que se pune mais gravemente quem dá força à organização da atividade delituosa. Por isso sustentamos, nos comentários ao art. 29, que o partícipe – no caso de atuar como mentor ou dirigente – pode receber pena mais elevada do que o coautor, que executou materialmente o crime”
. (Nucci, Guilherme de Souza Código penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002076-89.2018.8.11.0064

APELANTE: GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS, FHAGNNER JOAO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS, GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA, JULIO CESAR NUNES DA SILVA, RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por
GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA e CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
(id. 32885452)
, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver JÚLIO CÉSAR NUNES DA SILVA do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade contra duas vítimas, previsto no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, c/c artigo 70, ambos do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018) e condenar pelo mesmo crime os seguintes réus:

RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA à pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e;

FHAGNNER JOAO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS, GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA e CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A peça acusatória atribuiu aos acusados a seguinte conduta delitiva (id. 32782473):

“Consta das informações carreadas do incluso caderno investigativo, bem como do relatório final de análise n° 7050/2018-NI/DERF/ROO da “Operação Cerberus” - NI/DERF/ROO, na qual consta provas colhidas por meio de interceptação telefônica autorizada judicialmente e que foram compartilhadas por decisão judicial proferida nos autos do procedimento n° 13535-25.20l7.811.0064 (Código n° 665220), a existência de elementos probatórios explicitadores da elucidação da autoria delitiva de um dos delitos patrimoniais investigados no inquérito policial n° 81/2018/DERF, mais especificadamente do delito de roubo ocorrido no dia 09.02.2018 e registrado no boletim de ocorrência n° 2018.46913 (fls. 15/17), envolvendo as vítimas R. S. B e O. I.B.

Abstrai-se do procedimento investigativo que, na madrugada do dia 09/02/2018, por volta das 00h15min, na residência localizada na Rua Maria Martins Fontoura, n° 401, Bairro Granville I, Rondonópolis-MT, os denunciados RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA, CLARISVALDO MORAES DE FREITAS, GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA, FHAGNER JOAO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS,LETICIA DE SOUZARODRIGUES, GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA e JULIO CESAR NUNES DA SILVA, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraíram, para si ou outrem, coisas móveis alheias, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e manutenção das vítimas R.S.B e O.I.B em seu poder, restringindo a liberdade dessas últimas.

Das informações carreadas nos autos, abstrai-se que parte dos denunciados, durante a madrugada, pularam a grade da residência e adentraram nessa última pela porta dos fundos do imóvel, ocasião em que se dirigiram para o quarto da vítima R.S.B. Nesse momento, os denunciados GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA e JULIO CESAR NUNES DA SILVA, com armas em punho, anunciaram o assalto e renderam a vítima, tendo colocado a arma na sua nuca e exigido que se dirigisse até o quarto do seu avô O.I.B, vítima idosa, que também foi rendido.

Ato continuo, as vítimas foram amarradas e tiveram sua liberdade restrita por várias horas, sendo colocadas num quarto enquanto os cômodos eram revirados pelos denunciados na procura de seus pertences.

(...)

No decorrer de investigações realizadas pela Policia Judiciária Civil na “Operação Cerberus”, envolvendo investigação relacionada a explosão do muro da Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande) e facilitação de fuga de 27 (vinte e sete) detentos, houve realização de monitoramento por meio de interceptação telefônica com autorização judicial do alvo RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA, cujos dados das interceptações restaram consolidados no relatório final de análise n° 050/2018 - NI/DERF/R00, lavrado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil.

Nesse relatório de provas de interceptação telefônica que foram compartilhadas com a presente investigação por meio de autorização judicial prolatada nos autos do procedimento n° 13535-25.2017.811.0064 (Código n° 665220), restou evidenciado que além de GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA e JULIO CESAR NUNES DA SILVA, pessoas essas que foram reconhecidas pelas vítimas, o denunciado RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA também foi um dos autores do delito patrimonial, juntamente com os co-autores CLARISVALDO MORAES DE FREITAS, FHAGNNER JOAO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS, GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA e LETICIA DE SOUZA RODRIGUES.

Das informações consignadas especialmente no tópico 3.2.2.3 do relatório final de análise n° 050/2018-NI/DERF/ROO (fls. 118/202 a 145/202), restou apurado pelos diálogos interceptados com autorização judicial que o denunciado CLARISVALDO MORAES DE FREITAS, vulgo “Caroço”, estava dirigindo e organizando a atividade criminosa dos demais denunciados por meio de contato telefônico, bem como do próprio denunciado RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA, já que mantinha contínuo diálogo (relatório de análise - fls. 119 a 121/202; 122 a 142/202) com esse último, passando orientações de como deveria agir em relação às vítimas, de quais objetos subtrair, sobre informações de patrulhamento da polícia, bem como do resgate que seria promovido pelos demais comparsas, conferindo, assim, decisivo municiamento de informações e orientação para êxito da empreitada criminosa.

Os dados de interceptação contidos no referido relatório de análise (relatório de análise - fls. 119 a 121/202) confirmaram que o denunciado GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA, vulgo “Kassin”, foi um dos autores do delito patrimonial junto com os demais denunciados, tendo batido com a camionete roubada da vítima ao sair da residência. De igual modo, o denunciado FHAGNER JOÃO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS, vulgo “Faguela”, por meio dos diálogos interceptados (fls. 141 a 144/202) confirmam sua participação do roubo das duas camionetes denominadas no diálogo como sendo “cachorras”, cuja confissão restou evidenciada numa conversa realizada com o alvo RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA.

Ademais, as informações colhidas durante a investigação policial e no relatório final de análise n° 050/2018-NI/DERF/ROO (fls. 118/202 a 145/202) evidenciaram que a denunciada LETICIA DE SOUZA RODRIGUES, proprietária da conveniência Prime, participou da empreitada criminosa passando informações privilegiadas acerca das vítimas, conforme restou demonstrado no diálogo interceptado no dia do crime entre os denunciados RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA e CLARISVALDO MORAES DE FREITAS, vulgo “Caroço”, (relatório de análise-fls. 123/202e 132 a 135/202).

Os investigadores do Núcleo de Inteligência constataram (relatório de análise-fl. 145/202), também, que o denunciado CLARISVALDO MORAES DE FREITAS, vulgo “Caroço”, por volta das 2h37min da madrugada do roubo, durante sua execução, recebeu chamada de voz do terminal (66)99908-8201, com duração média de 02min38s, terminal esse que estaria cadastrado em nome do genitor da denunciada LETICIA DE SOUZA RODRIGUES, antes da efetivação do resgate de RAYAN e comparsas que estavam na residência das vítimas com veículo de cor branca.

Aliado a essas informações, a interceptação do diálogo ocorrido no dia 10.02.2018 (relatório de análise-fls. 142 a 144/202) entre RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA e FHAGNER JOÃO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS, vulgo “Faguela”, demonstram que ambos tinham proximidade com a denunciada LETICIA DE SOUZA RODRIGUES e essa ú1tima estaria passando informações acerca dos desdobramentos do delito patrimonial que haviam praticado no dia anterior, também noticiando aos seus comparsas que a vítima teria comparecido no seu estabelecimento comercial “Prime”, de modo a alerta-los para que não comparecessem no local com as roupas que haviam roubado.

Por fim, no decorrer das diligências investigativas a autoridade policial formulou representação nos autos do procedimento n° 13535- 25.2017.811.0064 (Código n° 665220), pautando-se, também, nas provas de interceptação telefônicas oriundas da “Operação Cerberus”, postulando a autorização judicial de compartilhamento de provas, de decretação da prisão preventiva de RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA, CLARISVALDO MORAES DE FREITAS, GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA, FHAGNNER JOAO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS e LETICIA DE SOUZARODRIGUES, bem como cumprimento de medidas de busca e apreensão, sendo tais postulações deferidas pelo Poder Judiciário”.
sic

Os autos foram desmembrados em relação à ré Letícia de Souza Rodrigues (id. 32885452, p. 01)

Nas suas razões recursais, o Ministério Público, requer a condenação de JÚLIO CÉSAR NUNES DA SILVA nos termos da denúncia e majoração da pena-base de todos os réus em razão das consequências do crime e, somente quanto ao réu CLARISVALDO, a incidência da agravante prevista no artigo 62, I, do Código Penal (id. 32889964).

Nas contrarrazões as defesas de RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA, FHAGNNER JOAO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS, GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA (id. 32890961), CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS (id. 57948454) e JÚLIO CÉSAR NUNES DA SILVA (id. 106299998, p. 03) requerem o desprovimento do apelo interposto.

O recurso de apelação da defesa de RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA e FHAGNNER JOAO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS foi declarada intempestiva, não sendo recebida pelo Juízo
a quo
(id. 32890965)

Representando o apelante GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA, a Defensoria Pública, em suas razões recursais requer:

a. Declarar a ilicitude por derivação do relatório resultante da interceptação telefônica deferida nos autos n. 13535-25.2017.811.0064.

b. Diante da ausência de provas lícitas suficientes a condenação dos acusados, absolver os apelantes da imputação contida na denúncia.

c. A revisitação do processo de dosimetria de pena, adequando a pena base aos critérios propostos pelo Superior Tribunal de Justiça.
(sic, id. 32890958)

A defesa de CLARISVALDO DE MORAES DE FREITAS postula a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 128200691).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos recursos de GILBERTO KASSIO (id. 32890962) e CLARISVALDO (id. 129041199).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento dos recursos defensivos (id. 110025958 e id. 131046198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS, FHAGNNER JOAO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS, GILBERTO KASSIO DE JESUS PESSOA, JULIO CESAR NUNES DA SILVA, RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes da análise da preliminar suscitada, anoto que os recursos interpostos pelos réus RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA e FHAGNNER JOAO BOSCO JUNIOR MACHADO SANTOS foram declarados intempestivos, não sendo recebidos pelo Juízo
a quo,
contudo as razões dos recursos foram juntadas em conjunto com as do apelante Gilberto Kásssio de Jesus Pessoa, motivo pelo qual, deixo de analisar o pleito referente à readequação da pena-base de RAYAN LUANDRE ABREU DA SILVA.

Assim, busca a Defensoria Pública, preliminarmente, seja declarada a ilegalidade da prova obtida, sem autorização judicial, por meio de acesso às conversas registradas no aplicativo Whattsapp, as quais resultaram na autorização da interceptação telefônica nos autos do incidente n. 13535-25.2017.811.0064, cód. 665220, devendo ser considerada ilícita as provas obtidas em razão da interceptação telefônica por derivação, com a consequente absolvição do apelante por ausência de provas lícitas acerca da autoria.

No caso dos autos, acerca do pleito defensivo, o magistrado mencionou expressamente que:

“Ainda que essa diligência de vistoria nos aparelhos celulares apreendidos sem autorização judicial seja eventualmente considerada ilícita, certo é que nenhum elemento de prova relacionado ao fato em apuração foi colhido na memória dos referidos aparelhos celulares, notadamente porque o crime aqui noticiado ocorreu em 09 de fevereiro de 2018, isto é, aproximadamente três meses após essa ocorrência.

Demais disso, muito embora as investigações tenham sido iniciadas a partir dessa diligência, essa circunstância, por si só, não implica nas demais provas colhidas posteriormente na mesma investigação. Isso porque é necessário refletir se ocorreu alguma das exceções previstas no artigo157 do CPP, ou seja, se algumas dessas provas foram obtidas a partir de fonte independente daquelas consideradas ilícitas ou se seriam descobertas inevitavelmente.

(...)

No caso em exame, verifica-se que, durante a entrevista pessoal por ocasião das prisões em flagrante, bem como nos seus interrogatórios na fase inquisitiva, os investigados Matheus da Silva Oliveira e Lucas da Silva Magalhaes admitiram as suas participações nos crimes investigados naquele momento e apontaram o denunciado Rayan como um de seus comparsas, ou seja, a análise nos aparelhos celulares apreendidos com Lucas e Matheus não foram causas determinantes para que ele figurasse como alvo da interceptação das comunicações telefônicas, notadamente porque a Polícia Judiciária Civil já havia descortinado a sua possível participação nos graves fatos noticiados independentemente de vistoria nos aparelhos celulares apreendidos, o que inevitavelmente fez com que ele fosse um dos alvos da representação policial”.

(...)

Aplica-se, por conseguinte, neste caso dos autos, a exceção da descoberta inevitável, prevista no §2° do dispositivo supramencionado a qual dispõe que, se a prova derivada seria descoberta de qualquer maneira, com ou sem a prova ilícita, não há falar-se em contaminação daquela”.

Com efeito, não se desconhece o entendimento das Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“os dados armazenados nos aparelhos celulares decorrentes de envio ou recebimento de dados via mensagens SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o "WhatsApp"), ou mesmo por correio eletrônico, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são, de toda forma, invioláveis, nos termos do art. 5°, X, da Constituição Federal, só podendo ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial.”

Na hipótese, consta que os acusados Matheus da Silva Oliveira e Lucas da Silva Magalhaes ao serem presos pelo envolvimento no crime e explosão e facilitação de fuga de detentos do Presídio Major Eldo Sá Correa — Mata Grande (Operacao Cerberus), ao serem interrogados em solo policial, afirmaram que agiam em coautoria com o acusado Rayan Luandre, circunstância que demonstra que o curso normal das investigações conduziria ao mesmo desfecho obtido com a devassa nos aparelhos celulares que, portanto, não foram determinantes para a apuração dos ilícitos.

Assim sendo, como bem fundamentado pelo magistrado, a apreensão do mencionado aparelho não conduz à nulidade do feito pela teoria dos frutos da árvore envenenada, mas sim à teoria da descoberta inevitável, já que, independentemente da devassa realizada no aparelho celular ter ou não ocorrido, os demais elementos probatórios produzidos nas investigações realizadas no crime e explosão e facilitação de fuga de detentos do Presídio Major Eldo Sá Correa — Mata Grande (Operacao Cerberus), mormente a confissão realizada pelos

acusados Matheus da Silva Oliveira e Lucas da Silva Magalhaes, conduziriam à mesma conclusão.

Dessa forma, verifico que deve ser aplicado, no caso dos autos, o disposto no art. 157, § 2o, do CPP
[1]
, dispositivo que abarca uma exceção à denominada teoria dos frutos da árvore envenenada, qual seja, a teoria da descoberta inevitável, que consiste na aceitação de uma prova decorrente de uma violação constitucional quando demonstrado que o elemento probatório colhido ilicitamente seria inevitavelmente descoberto por outros meios legais.

Nesse sentido:

“a ilicitude da prova, por reverberação, alcança necessariamente aquelas dela derivadas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), salvo se não houver qualquer vínculo causal com a prova ilícita (Teoria da Fonte Independente) ou, mesmo que haja, seria produzida de qualquer modo, como resultado inevitável das atividades investigativas ordinárias e lícitas (Teoria da Descoberta Inevitável)”
( EDcl no RHC n. 72.074/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/12/2017)

Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade das provas suscitada pelo recorrente, restando prejudicado o pleito absolutório em razão da ilicitude das provas.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório (ambos os réus)

A defesa de CLARISVALDO DE MORAES DE FREITAS postula a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que os alvos interceptados não pertenciam ao apelante, além de que
“não há prova pericial no sentido de que a voz era realmente dele”
.

Por fim, alega que:
“A testemunha Iurg Vitor Toledo Lima Rosa, não conseguiu nos explicar como conseguiu identificar a voz de Clarisvaldo”.

A materialidade da conduta criminosa está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 32782476), do Boletim de Ocorrência (id. 32782478) e do termo de exibição e apreensão (id. 32782031).

A autoria, do mesmo modo, é inconteste.

Na hipótese, Rayan Luander foi alvo de interceptação telefônica, autorizada judicialmente nos autos do incidente n. 13535-25.2017.811.0064 tendo sido os dados consolidados no relatório final de análise n. 050/2018 - NI/DERF/ROO (id. 32864958, p. 371), compartilhados como prova emprestada ao inquérito policial.

Consta do referido relatório que durante a execução do crime, o acusado Rayan Luandre Abreu da Silva, o qual se encontrava no interior da residência da vítima, recebia, via telefone, instruções de Clarisvaldo Moraes de Freitas, vulgo “caroço”, dando detalhes sobre o local do crime. Confira-se:

“(...)

CAROÇO - Escuta aí, quantas galinhas tá amarrado ai dentro do galinheiro?

RAYAN - Duas!

CAROÇO - Entendeu?

RAYAN - Uma acabou de operar e a outra é um guri, um moleque.

CAROÇO - Entendeu! Veja bem.

RAYAN - Hã!

CAROÇO - E, tá você e quem aí, você e um outro.

RAYAN - Tá eu e aquele outro fudido lá!

CAROÇO - Você e o fudido?

RAYAN - Tá eu e aquele fudido lá!

CAROÇO ...ININTELIGÍVEL...

RAYAN - Hã?

CAROÇO - Nesse exato momento.

RAYAN - O que que tem?

CAROÇO - Falo assim.

RAYAN - Hã!

CAROÇO - Tá aí com você agora, entendeu?

RAYAN - Hã!

CAROÇO - Tá você e outro fudido?

RAYAN - É! eu e outro fudido!

CAROÇO - Entendeu, entendeu, o outro fudido tá aqui também comigo, entendeu?

RAYAN - Quem, quem, quem?

CAROÇO - Aquele fudido lá!

RAYAN - Qual porra?

CAROÇO - Aquela porra pequena, porra louca!

RAYAN - Pode falar nome porra, ninguém tá ouvindo não!

CAROÇO – Não moço, o porra louca lá, entendeu, não precisa falar nome não, você sabe quem?

RAYAN - Hã!

CAROÇO - ...ininteligível...

RAYAN - Não entendeu?

CAROÇO - Que come a peteca.

RAYAN - Ah tá, o neguinho?

CAROÇO - Hum, hum!

(...)

RAYAN - É doido é velho, o KASSIN bateu o carro aqui na frente velho, pra sair moço.

CAROÇO - Ah!

RAYAN - Eu tô falando pra você moço, não conseguiu nem dar ré no bagulho velho.

CAROÇO – Tá apavorado ele.

RAYAN – Vai tomar no cu CAROÇO, que porra é essa, de ladrão é esse irmão!

CAROÇO - Para de falar meu nome desgraçado.

RAYAN - Não moço, eu tô aqui fora do alcance do povo.

CAROÇO - Entendeu, mas... esse cara é doido, ele tava apavoradão: "não sei o quê, não sei o quê".

RAYAN - Não moço, ele é muito doido, ele viaja irmão, sai fora rapaz, você é louco, você é criminoso irmão, coloca o bagulho...moço eu que tive que colocar tudo mundo aqui, senão os cara ia ficar tudo "circuitado" velho, os cara...é doido é ...

(...)

CAROÇO - Correto, é, qual que é a "nave" lá, é uma "cachorra"?

RAYAN - A "nave" é uma RANGER!

CAROÇO - Entendeu! fica de boa, você falou muito.

RAYAN - A outra é a...

CAROÇO - Não, já tô ligado já, fica de boa.

(...)

KASSIN - VOZ AO FUNDO CONDUTOR DO VEICULO ROUBADO - Mano ela tá travado, negócio de abastecer aqui, a camionete não quer andar nem a pau.

CAROÇO - Aí aí, você ouviu?

RAYAN - Ouvi, que porra é essa?

CAROÇO - Eu tô na linha lá uai!

RAYAN - Mas não quer andar porque velho?

CAROÇO - Vou soltar de novo!

AUDIO DE KASSIN CONDUTOR DO VEÍCULO ROUBADO - Mano ela tá travado, o negócio de abastecer aqui, a camionete não quer andar nem a pau.

RAYAN - Ou, o KASSIN é mancoso demais velho, é doido é... abastecer o carro e o carro não quer andar agora velho, tá tirando velho, eu vou falar pra você, eu achei que os cara era mais atitude... se eu soubesse eu mesmo tinha ido.

AUDIO DE HNI CONDUTOR DO VEICULO ROUBADO - Ah não, eu tinha que pisar no freio pra liberar aqui!

RAYAN - Vixe que cara mancoso velho! O rapariga!

CAROÇO - Fala!

RAYAN - É doido é, fala para o KASSIN parar de circuitar.

CAROÇO - Já falei aqui.

(...)

CAROÇO - O negócio de pôr gasolina, vixe maria, o cara não sabe pôr o bagulho doido!

RAYAN - Olha aqui!

CAROÇO - O cara não tá sabendo abrir o bagulho

(...)

CAROÇO - Pera aí, deixa eu ir na outra linha com o cara aqui, pera aí, o cara não sabe abrir o bagulho velho.

(...)

RAYAN - Fala para o neguinho lá, entendeu, que é do lado do banco pra abrir, o bagulho da gasolina.

CAROÇO - Tá perto dos porcos aí?

RAYAN - Tô não!

CAROÇO - Hum. Eu já falei, não fala isso não, entendeu, esquece, esquece esse negócio.

RAYAN - Desculpa, foi mau.

CAROÇO - O, outro lá não conseguiu abrir, fala ai de novo.

RAYAN - É do lado do banco, do lado do banco tem uma...

RAYAN - FALA COM A VÍTIMA - Hein do lado do banco tem uma alavanca?

VÍTIMA - FALA COM RAYAN — Hã?

RAYAN - FALA COM A VÍTIMA - Do lado do banco?

VÍTIMA - FALA COM RAYAN —Tem! tipo assim uma alavanquinha do lado do...

CAROÇO - Conseguiu, conseguiu!

RAYAN - FALA COM RAYAN —Conseguiu, conseguiu!

HNI - VOZ AO FUNDO - Cara burro esse KASSIN!

(...)

CAROÇO - Consegui!

RAYAN - Conseguiu?

CAROÇO - Calma aí, vou tentar lá agora.

RAYAN - Você vai ligar lá?

CAROÇO - Vou!

RAYAN - Fala pra ela vim então. Em?

CAROÇO - Hum!

RAYAN - Fala pra ela vim e ficar lá onde deixou nós, entendeu?

CAROÇO - Hum, hum!

RAYAN - Quando ela tiver lá, é pra ela ligar você, e você avisa nós, que nós vai sair.

CAROÇO - Entendeu, vou fazer um trem aqui rapidão! Em?

RAYAN - Hã?

CAROÇO - Eu vou desligar aqui rapidão, eu vou ligar lá, eu já te ligo aí.

RAYAN - Tá!

(...)

CAROÇO - Tá escutando?

RAYAN - Tô!

CAROÇO - O povo vai lá na rua de trás lá, foi na onde vocês ficou né?

RAYAN - Na rua de trás não, na lateral!

CAROÇO – Na lateral, certo. E o seguinte, o "moio" lá já foi!

RAYAN - Então é isso mesmo, é sé amarrar e deixar né?

CAROÇO - É só amarrar, segura aí que eu vou entrar em contato com você de novo aí.

RAYAN - Você vai entrar em contato comigo que horas?

CAROÇO - Agora, só vou ligar ali, o povo já era pra tá subindo, fala que vai até no carro branco lá, entendeu?

RAYAN - Carro branco?

CAROÇO - Hum hum!

(...)

CAROÇO - Mano?

RAYAN - Oi?

CAROÇO - Sai agora, o povo já tá lá na esquina lá, entendeu?

MNI - VOZ AO FUNDO FALA COM CAROÇO - Pra baixo um pouquinho.

CAROÇO - Na esquina pra baixo.

MNI - VOZ AO FUNDO FALA COM CAROÇO - Se ele olhar vai ver ela.

CAROÇO - Entendeu, você vai olhar, vai ver ela no carro branco.

MNI - VOZ AO FUNDO - Liga o alerta.

RAYAN - FALA COM HNI - Em neguinho, abre a casa, abre o portão, já abre o portão.

CAROÇO - Olha primeiro a rua.

RAYAN - FALA COM HNI - Desliga o celular.

CAROÇO - FALA COM MNI - Ele vai ver o carro branco.

MNI - VOZ AO FUNDO - Tá! fica na linha aqui comigo.

RAYAN - FALA COM HNI - Já abre o portão, já abre o portão.

MNI - VOZ AO FUNDO - Tá saindo, não dá ré não, fica aí! tá parecendo um guardinha.

CAROÇO - Ou, fica de boa tá ouvindo?

RAYAN - Tô!

MNI - VOZ AO FUNDO FALA COM CAROÇO - Pera aí, pera aí, não manda ele saí não.

CAROÇO – FALA COM RAYAN - Tá indo um guardinha aí. Desce aí FAGUELA nos vai passar lá!

RAYAN - Pode voltar pra dentro?

CAROÇO - Pode sair, pode sair, pode sair!

RAYAN - FALA COM HNI - Abre o portão, o guardinha!

CAROÇO - Já volto aí, o guardinha passou né? O guardinha não passou não?

MNI - VOZ AO FUNDO FALA COM CAROÇO - Vai não, vai não, o guardinha, guardinha.

CAROÇO - Sai não, olha o guardinha!

MNI – VOZ AO FUNDO FALA COM CAROÇO – Pera um pouquinho, fica na linha, não desliga não!

CAROÇO - FALA PARA RAYAN - Fica na linha, não desliga não! tá comigo, calma.

RAYAN - Em?

CAROÇO - Hã

RAYAN - O povo tá parado onde deixou nos né?

CAROÇO – FALA COM MNI - É na onde deixou eles né? Que ela tá parada?

MNI – VOZ AO FUNDO FALA COM CAROÇO – Pera aí, ele tá ligado, que é só olhar pra baixo... vai ver ela.

CAROÇO- FALA COM RAYAN – É só vocês olhar pra baixo, você já vai ver.

RAYAN – FALA COM HNI – Em, pega a bolsa, pega a bolsa!

MNI – VOZ AO FUNDO – Tá quase na porta...

(...)

CAROÇO - FALA COM RAYAN - Ela tá quase na porta do bagulho aí!

MNI - VOZ AO FUNDO FALA COM CAROÇO - Pode sair, já sai logo!

CAROÇO - FALA COM RAYAN - Já sai logo!

RAYAN - FALA COM HNI - Fecha o portão, fecha o portão!

MNI - VOZ AO FUNDO - Sai, sai!

RAYAN - Para o carro!

MNI - VOZ AO FUNDO - Tá saindo mãe!

RAYAN - Abre a porta de trás!

MNI - VOZ AO FUNDO FALA COM CAROÇO - Achou? pegou?

CAROÇO - FALA COM MNI - Pegou, tá aqui...

MNI - VOZ AO FUNDO FALA COM CAROÇO - Nossa velho do céu, CAROÇO...ela vai voltar agora pode descer lá para WISKERIA.

MNI 2 - VOZ AO FUNDO - Você não sabe da maior, vai querer bater no KASSIN, não vai colocar nunca mais o KASSIN.

CAROÇO - Mano, escuta, pegou as tela?

MNI 2 - VOZ AO FUNDO - Sabe porque, porque a cagada que o KASSlN fez, vocês não tem noção.

CAROÇO - ...ininteligível...Tá pensando naquela TRITON pra nós pegar ela, mas nós vai fazer burrada de novo, não vira, vamos deixar aquela porra, passou não tem como pegar...Cadê o FAGUELA tá pra fora‘? Deixar o carro bem aqui assim.

(...)

CAROÇO - E aí?

RAYAN - E aí?

CAROÇO - Então, você tá na onde?

RAYAN - Tô indo pra casa!

RAYAN - Hã?

CAROÇO - Tá lá ainda!

RAYAN - A camionete?

CAROÇO - ...

RAYAN - Hã?

CAROÇO - Uai filho, você que tá falando tudo porra, é aquilo lá mesmo!

RAYAN - É doido é, o povo tá arrumando armadilha.

CAROÇO - Passei lá, tá lá ainda.

RAYAN - Hum, tô de boa, tá arrumando armadilha, os guri falou que foi lá ontem, já tava sem a chave doido.

CAROÇO - Já tava sem?

RAYAN - É! Já tava sem a chave, o FAGUELA saiu correndo.

CAROÇO - Ontem?

RAYAN - Ontem mesmo uai, eu falei aqui para o LACRAIA doido, é armadilha isso aí doido.

CAROÇO - Ele tá indo lá buscar.

RAYAN - Quem? os guri.

CAROÇO - Haram! dizendo ele.

RAYAN- Uai, eles é muito doido, o LACRAIA falou que foi lá ontem, chegou lá o FAGUELA diz que tava sem a chave a camionete, saiu jogado ainda.

CAROÇO - Eu passei lá, tava lá!

RAYAN – - É doido é, você mesmo viu falando no radinho ontem a, TRITON e a RANGER (...)”

Ao serem ouvidos em Juízo, os policiais civis Iurg Vitor Toledo Lima Rosa e Diego Pereira da Silva, responsáveis pelas interceptações telefônicas, ratificaram o conteúdo das interceptações telefônicas, além de afirmarem que, para identificação o envolvimento dos agentes envolvidos em interceptações telefônicas, são realizados cruzamentos de dados e informações derivadas de investigações, como ocorreu no caso dos autos, não necessitando assim de perícia para isso.

Ressalto que, ao contrário do alegado pela defesa de Clarisvaldo, os policiais civis Iurg Vítor e Diego Pereira explicaram os motivos pelos quais chegaram à conclusão da participação do apelante nos fatos apurados nos autos e, aliado ao conteúdo das interceptações telefônicas, constato que inexiste dúvidas acerca da autoria.

Convém ressaltar que a palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

Aliás, o entendimento jurisprudencial, é nesse sentido, consignando que a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ainda, conforme consignado na sentença combatida:
“Em relação ao acusado Clarilsvaldo Moraes de Freitas, restou evidenciado que também contribuiu ativamente na execução do crime tratado nos autos, pois, além de orientar seus comparsas do crime sobre o patrulhamento da Polícia Militar por meio de um rádio comunicador que captava a frequência de comunicação desses servidores públicos, foi o responsável por providenciar a fuga do denunciado Rayan Luandre Abreu da Silva e “neguinho” da residência das vítimas. Demais disso, os trechos de fls. 462, demonstram, de igual modo, que ele também foi beneficiado com parte dos bens proveitos de crime (roupas da vitima R. S. B.)”.
sic.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras dos policiais civis responsáveis pela investigação realizadas para apurar a autoria do delito, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Indiscutível, portanto, a participação do apelante no delito apurado nos autos, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Do pleito do Ministério Público.

Da pretendida condenação de JÚLIO CÉSAR NUNES DA SILVA

O Ministério Público, em suas razões recursais, a condenação do acusado Júlio César Nunes da Silva, ao argumento de suficiência probatória apta a fundamentar a sua condenação pela prática do delito de roubo majorado, nos termos da denúncia.

Com razão o Ministério Público.

Consta dos autos, que foram apresentadas fotografias de JÚLIO CÉSAR NUNES DA SILVA e GABRIEL OLIVEIRA SILVA à vítima Odenir Inocente Bortilini, tendo ele os acusados, afirmando que
“os suspeitos que abordaram seu neto e portavam arma de fogo possuíam as seguintes características:

um deles era de cor morena, estatura alta, aproximadamente 1,75m, porte físico de médio para magro e o comparsa era de cor branca, estatura aproximada de 1,65m e porte físico magro; QUE, após o roubo lhe foram apresentadas fotografias de suspeitos entre os quais reconheceu com total certeza os suspeitos JÚLIO CÉSAR NUNES DA SILVA e GABRIEL OLIVEIRA SILVA, respectivamente, conforme características supramencionadas (...)”.

Em Juízo, ratificou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, acrescentando que além de ter efetuado o reconhecimento dos acusados JÚLIO CÉSAR NUNES DA SILVA e GABRIEL OLIVEIRA SILVA por fotografia, foi realizado reconhecimento pessoal de Júlio César, o qual foi novamente apontado como um dos autores do delito.

Assim, embora não tenha sido identificado nas interceptações telefônicas, constato que o apelante foi reconhecido, pessoalmente, pela vítima, a qual afirmou que não teve qualquer dúvida em aponta-lo como um dos autores do crime apurado nos autos, vez que Júlio César permaneceu o vigiando durante toda a execução do delito.

Convém ressaltar que em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

Nesse sentido:

“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Portanto, a coerência e harmonia das declarações da vítima, nas duas fases da persecução penal, esclareceram não apenas a dinâmica dos fatos, como também permitiu o reconhecimento do apelante na prática delitiva.

Ante o exposto, acolho o pleito ministerial para condenar o apelado JÚLIO CÉSAR NUNES DA SILVA pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e restrição de liberdade contra duas vítimas, previsto no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, c/c artigo 70, ambos do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018).

Da pretensão ministerial referente à dosimetria da pena.

Busca, ainda, o Ministério Público, a majoração da pena-base de todos os réus, em razão da circunstância judicial das consequências do crime, além do reconhecimento da agravante prevista no artigo 62, I, do CP em relação ao acusado Clarisvaldo de Morais Freitas.

Sem razão, novamente.

In casu
, consta dos autos que as camionetes subtraídas, avaliadas em R$198.300,00 (cento e noventa e oito mil e trezentos reais), conforme auto de avaliação indireta de id. 32783995, foram recuperadas, não havendo prejuízo neste ponto.

Ainda, de acordo com o auto de avaliação indireta, o prejuízo sofrido pelas vítimas Odenir e Robert da Silva, ficou em torno de R$4.670,00 (quatro mil e seiscentos e setenta reais), o qual entendo não ser expressivo, não desbordando do resultado típico previsto para o delito e, por
consequência
, não autoriza a exasperação da pena basilar.

No tocante à agravante prevista no artigo 62, I, do CP, o Ministério Público alega que
“a prova contida nos autos deixou claro que era ele quem coordenava e dirigia a ação dos demais comparsas, não só se inteirando do que acontecia no interior da residência das vítimas, como também monitorando a parte externa, desde o deslocamento das caminhonetes roubadas, movimentação policial e logística da fuga de alguns dos agentes”.

No tocante à referida agravante, Nucci esclarece que
“esta é a hipótese que abrange a pessoa que comanda, organiza ou favorece a prática de um delito. Naturalmente, o cabeça de uma associação criminosa ou o mentor intelectual do fato é mais perigoso que o mero executor. Este, sozinho, pode não ter condições ou coragem para o cometimento da infração penal; daí por que se pune mais gravemente quem dá força à organização da atividade delituosa. Por isso sustentamos, nos comentários ao art. 29, que o partícipe – no caso de atuar como mentor ou dirigente – pode receber pena mais elevada do que o coautor, que executou materialmente o crime”
. (Nucci, Guilherme de Souza Código penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017).

Contudo, analisando as provas dos autos, constato que não ficou comprovado que o apelado exercia posição de comando da empreitada criminosa, vez que embora o apelado tenha orientado os coautores durante a prática do roubo, não há
comprovação segura de que ele foi o mentor intelectual do crime, tomando a iniciativa da prática delitiva e estabelecendo o plano e a função dos demais agentes delituosos.

Nesse contexto, entendo que a mera orientação na prática do delito não é apta a ensejar a conclusão de que o apelado tomou a iniciativa, planejou a trajetória criminosa e impôs ao corréu a obediência aos seus comandos.

Da dosimetria da pena de JÚLIO CÉSAR NUNES DA SILVA.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, constato que somente o vetor dos maus antecedentes deve ser negativado, vez que o réu possuí duas condenações praticadas em data anterior ao dos fatos, com trânsito em julgado em data anterior à condenação (Execução n. 0006429-75.2018.8.11.0064).

Assim sendo, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes de pena, contudo, em razão da presença agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea do CP (vítima idosa), aumento a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena na terceira fase dosimétrica.

Lado outro, há concurso de majorantes (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas) e, conquanto o art. 68 do Código Penal faculte ao julgador a utilização de apenas uma causa de aumento nas hipóteses de incidência plural, quando houver fundamentação adequada, poderá ser feita a aplicação cumulativa na terceira fase da dosimetria da pena.

No caso em tela, há elementos fartos e concretos a demonstrar que a cumulação das majorantes é adequada e plenamente proporcional, uma vez que as características da atuação delitiva e o modo de atuação do grupo delinquente, a indicar profissionalismo criminoso, aperfeiçoamento de práticas, intensa elaboração do plano e extensão da ação, devendo-se aplicar as majorantes de forma conjugada.

Assim, chego a mesma conclusão do magistrado ao dosar as penas dos coautores para aplicar a fração de 5/12 (cinco doze avos), ficando a pena em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 17 dias-multa.

Por fim, o delito em questão foi praticado contra duas pessoas, devendo-se aplicar a fração de 1/6 (um sexto), conforme disposto no artigo 70, do Código Penal (concurso formal), ficando a pena final em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do CP e 19 (dezenove) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para condenar JÚLIO CÉSAR NUNES DA SILVA à pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do CP e 19 (dezenove) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade contra duas vítimas, previsto no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, c/c artigo 70, ambos do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018) e NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos.

É como voto.

[1]

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

(...)

§ 2
o
Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023